Tribunal: TJBA
Processo: 8015660-65.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015660-65.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JACKSON SOUZA GONZAGA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CPB). RECURSO DA DEFESA.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA APLICAÇÃO DA REVELIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO.
CITAÇÃO PESSOAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ALEGAÇÕES FINAIS E RECURSO DE APELAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL.
ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO DO ACUSADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
JACKSON SOUZA GONZAGA
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito, pela prática do delito tipificado no art. 180, CP. Destaco que, oportunamente, a pena privativa de liberdade foi convertida em uma restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, cabendo ao juízo da execução estabelecer o que for necessário para a implementação da pena.

2. Narra a peça acusatória que, no dia
“
No dia 30 de maio de 2022, por volta das 11h40min, na Av. Rio de Janeiro, nas proximidades do supermercado Max Atacadão, Feira de Santana-BA, o denunciado conduzia o veículo FIAT Strada, ostentando a placa PYW7A88, sabendo que se tratava de produto de crime.

3.Consta da peça informativa que no dia, local e horário acima citados, Policiais Militares estavam em ronda de rotina quando avistaram o denunciado conduzindo o referido veículo automotor, razão porque resolveram acompanhá-lo, em razão de já ser conhecido pela prática do delito de receptação, momento em que empreendeu fuga, vindo a colidir no portão do supermercado. Ao procederem a abordagem e consultarem o chassi do veículo, foi verificado que possuía restrição para furto/roubo, bem como que a placa original seria QKY1H80.”

4. Constato que ficou assegurado o exercício do contraditório e o direito de ampla defesa do Recorrente, não advindo qualquer prejuízo concreto.
Ainda, observo que das alegações finais em nenhum momento foi pleiteada a nulidade do feito, somente sendo alegada na apelação. Portanto, também preclusa tal tese da defesa. Inteligência do artigo
563
e do artigo
571
,
III
, do
CPP
.

5.
Quanto ao pleito absolutório tenho que este n
ão
merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante 25953/2022, Auto de Exibição e Apreensão (fls.27/28, ID nº 99237667), Laudo de Exame Pericial n.º 2022 01 PC 003949-01, o qual atestou diversas irregularidades no veículo, a saber: (i) Número de Identificação Veicular (VIN) adulterado, sendo possível apenas a revelação parcial da numeração original; (ii) Série VIS (parte integrante do VIN) regravada nos vidros e etiquetas; (iii) numeração do motor igualmente adulterada, sem possibilidade de identificação da original; (iv) placa de identificação e licenciamento com estampagem irregular e divergente do número do chassi pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas policiais
SD/PM

Marioneic da Silva dos Santos

e SD/PM
Alberto Carlos da Silva Braga
.

6. Descabida a desclassificação
da receptação dolosa para a modalidade culposa se comprovado que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.
(...)
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes(...)

Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 588999 SC 2020/0141719-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

7.
Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar,
acima do
mínimo legal, por entender que nem todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante.

8.
O magistrado sentenciante utilizou do fato de que o Recorrente foi
condenado no Processo nº 0500950-90.2020.8.05.0080, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, ocorrido em 13/02/2020, tendo a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, transitado em julgado em 10/10/2025.

9. Observa-se que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes, pelo que fica mantida a pena base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

10.
Na segund
a

fase, ausentes circunstâncias agravantes e
presente a atenuante de confissão, pelo que fica
preservada
como pena intermediária 01
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

11.
Na terceira fase,
inexistentes
causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, resta mantida a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no mínimo legal.

12. Mantenho o regime semiaberto como o inicial de cumprimento da reprimenda
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c
”
, do CPB
, assim como a substituição da
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em

prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, a ser definida pelo juízo da execução.

13. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr.
Ulisses Campos de Araújo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8015660-65.2022.8.05.0080
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante
JACKSON SOUZA GONZAGA
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04